Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-54.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002314-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEILDO ALEIXO DO NASCIMENTO - CPF: 160.345.389-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABIRATERONA 250MG - MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AFASTADA – IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS - RECURSO PROVIDO.

O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se enquadra ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 05/09/2016.

Não há que falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência – Processo no 1002314-54.2016.8.11.0002, ajuizada por
Adeildo Aleixo do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a antecipação de tutela concedida, que determinava o fornecimento da medicação ABIRATERONA 250MG ao autor, ordenando a devolução do valor depositado pelo ente público municipal, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, III, do CPC .

Insurge o apelante, pugnando pela reforma da decisão, para que seja reconhecido o seu direito, julgando procedente a inicial, condenando os apelados a fornecerem o medicamento ABIRATERONA 250MG (04 comp/dia).

Por fim, alega a evidência da necessidade do fornecimento da medicação, por meio da vasta documentação apresentada a título de provas. (ID. 7276202).

Em sede de contrarrazões, o Município de Várzea Grande/MT pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado pelo Apelante não consta integrado em nenhuma Lista de medicamentos fornecido pelo Sistema Único de Saúde/SUS. (Id. 7276206).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 7954938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adeildo Aleixo do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a antecipação de tutela concedida, que determinava o fornecimento da medicação ABIRATERONA 250MG ao autor, ordenando a devolução do valor depositado pelo ente público municipal, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, III, do CPC .

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 14/09/2016 (Id.

7276075).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 03/10/2018, quando da concessão da segurança. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Diante do exposto, julgo improcedente o pedido na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por Adeildo Aleixo do Nascimento em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, revogando, assim, a antecipação de tutela concedida e ordenando a devolução do valor depositado pelo ente público municipal, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários, advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C
.
”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante é portador de Neoplasia Maligna de Próstata, Gleason 8 (4 + 4) – CID 10 C 61. Diante deste quadro clínico, seu médico lhe prescreveu o medicamento Abiraterona 250 mg (04 comp/dia), visando impedir a progressão da doença e complicações graves.

Foi solicitado o medicamente via administrativa, quando obteve resposta através do Memorando no 188/2016/OUVIDORIA/SAF/SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – MT de que o medicamento citado não faz parte da lista de fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Diante disso, ingressou com seu pedido judicialmente, obtendo, em sede liminar, decisão favorável a fim de que os entes estatais fornecessem o medicamento solicitado. (ID 7276075).

Evidente o perigo de dano irreparável ao apelante, o qual possui quadro clínico grave de câncer de próstata, razão pela qual o não fornecimento do medicamento fora da lista do SUS poderia ocasionar piora no quadro clinico.

A necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pelo
Dr. Geraldo Alves de Paula Neto – CRM/MT 8774

(Id.
7276074)
, que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“Paciente ADEILDO ALEIXO DO NASCIMENTO, portador de neoplasia de próstata, gleason 8 (4+4), realizou biopsia em 18/11/2012, iniciou lupron como primeira linha em 12/03/2013, realizou RT de 21/03/2013 a 23/05/2013, apresentando elevação do PSA em janeiro de 2016 sendo realizado orquieetomia em 12/02/2016 e iniciou flutamida em 14/04/2016, no momento paciente apresenta-se sem queixas, com ECOG-O, ótima performance status e nova progressão de PSA (15/06/2016)-38,57.

Devido excelente estado geral do paciente prescrevo abiraterona 250mg 4 comp ao dia.

Paciente necessita de medicação com urgência pois não dispomos desta na lista de medicações do SUS e o não uso da mesma pode acarretar progressão a neoplasia e piora grave do estado clinico do paciente e exacerbação das complicações desta neoplasia.CID-61. (Id. 7276074)”.[Destaquei].

Outrosssim,
à incapacidade econômico-financeira do requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência de (Id. 7276074).

Na espécie, portanto, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a doença do apelante é de alto risco, restando evidente a necessidade/urgência do medicamento, bem como a sua hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“ PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE
- ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO. O
medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental. O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o).
(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – PARALISIA CEREBRAL –
COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – IRRELEVÂNCIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO –
CONDENAÇÃO GÉNERICA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STF – NÃO EVIDENCIADA – DESPROVIMENTO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. O fato de o medicamento não constar da lista do SUS não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. Não há falar em condenação genérica a determinação para que o Poder Público dispense, pelo tempo necessário ao restabelecimento da saúde do paciente substituído, o medicamento postulado. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para legitimar o injusto inadimplemento de deveres de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) FORNECIMENTO MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
(N.U 0005221-88.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)” [Destaquei]

Cumpre destacar que não se aplica ao caso em concreto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Resp. no 1.657.156-RJ, que fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

“[...] 4.
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).”

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

“[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018)”[Destaquei]

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018.

Portanto, não se aplica ao presente caso, uma vez que a ação foi interposta em 05/09/2016.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, não há dúvidas acerca do estado de saúde do apelante e nem quanto à necessidade do medicamento, bem como que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor remédio visando sua cura.

Nesse sentido já decidiu essa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refereao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de neoplasia maligna de ovário. Recurso não provido
. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017)”

O mesmo entendimento é pacificado na jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DO SUS. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. CONCLUSÃO O ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR.REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito"
(AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015.). 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1613568/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2016).”[Destaquei]

Logo, demonstrada nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios fundamentos.

Ressalto que o fornecimento do medicamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS – OXCARBAZEPINA 60 MG - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AFASTADA –
IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018
. Portanto, não se enquadra ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 31/05/2017. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, cabe ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida.
Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
”. (N.U 0001863-23.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)“[Destaquei]

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente ao caso concreto do autor, que fora diagnosticado com câncer de próstata e corre risco de sérias complicações caso não faça uso do medicamento solicitado.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do medicamento pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Com essas considerações.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, a fim de seja reconhecido o direito do apelante, condenando os apelados a fornecerem o medicamento ABIRATERONA 250MG (04 comp/dia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020